Tribunal: STF
Processo: RHC 246881
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 849.544/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2ª-A, I, do Código Penal), porque, 



    no dia 12 de fevereiro de 2021, no interior do “Supermercado São Paulo”, situado na Rua dos Cassezes, nº 228, Jardim Nova Santa Ernestina, na cidade de Santa Ernestina, nesta comarca, HUDSON FRANCISCO CAMPANA, qualificado a fls. 05 e WILERSON GUSTAVO TEIXEIRA DOS SANTOS, qualificado a fls. 06, agindo em concurso e unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra o funcionário Vagner Tadeu de Andrade, a quantia de R$ 1.397,00, pertencente ao referido estabelecimento comercial. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu parcialmente a ordem, para fixar o regime semiaberto, em decisão assim fundamentada: 



    II. Nulidade – cerceamento de defesa



    O acórdão assim afirmou quanto à preliminar de nulidade invocada pela defesa (fls. 141-143, destaquei): 



    [...] a jurisprudência admite a inversão da oitiva de testemunhas quando elas não comparecem em audiência ou quando são ouvidas por carta precatória, dando preferência à celeridade e economia do processo, reconhecendo-se a nulidade apenas quando o interrogatório dos réus não é o último ato (STJ 3ª Seção HC585.942/MT Rel. Sebastião Reis Júnior j. 09.12.2020). No caso em tela, a vítima atrasou-se e a audiência já tinha sido redesignada duas vezes enquanto os apelantes estavam presos. Portanto, tem-se por concretamente justificada a inversão e, ademais, com diante dela o apelante não demonstrou qualquer prejuízo que houvesse suportado. 



    Sobre o indeferimento da oitiva da testemunha Carolina, verifica-se que a carta precatória expedida para ouvi-la foi devolvida negativa (fls. 296) e, depois ela ainda foi intimada por telefone e recebeu o link para participação na audiência, no entanto ela não compareceu ao ato (fls. 323). 



    Os réus estavam presos e a Defesa de Hudson afirmou que a testemunha confirmaria que eles estavam trabalhando no momento do crime. Porém, esse testemunho já foi dado por Raul, inexistindo prejuízo, consequentemente, no indeferimento da prova [...]. 



    Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 



    […]



    Desse modo, em virtude de a instância ordinária, que é soberana na análise de fatos e provas, haver rechaçado qualquer flagrante ilegalidade no trâmite processual, inviável a dilação probatória do conjunto de fatos e provas na via estreita do writ, como meio de desconstituir essa conclusão. 



    III. Dosimetria



    [...]



    Na hipótese, nota-se que as instâncias ordinárias argumentaram, com amparo nos dados concretos dos autos, a elevação operada em 1/6 pelos antecedentes, o que reputo proporcional e razoável, pois se trata de roubo consumado mediante concurso de pessoas e emprego de armas de fogo.



     Na fase subsequente, foi afastada a confissão do réu, tanto no âmbito extrajudicial quanto em juízo. Rever tal premissa implicaria dilação probatória, providência não permitida na via do habeas corpus. 



    Na última etapa, diante da constatação de duas causas de aumento, correta a majoração da pena na fração de 2/3, nos moldes do art. 68, parágrafo único, do Código Penal 



    […]



    IV. Regime prisional



    [...] o postulante não é reincidente, embora os maus antecedentes hajam sido ressaltados. Todavia, não há falar em fixação do regime prisional fechado porque estão preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do CP. Inteligência da Súmula n. 269 do STJ. 



    V. Dispositivo



    À vista do exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para fixar o regime prisional semiaberto.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) não existe qualquer elemento probatório que possa atribuir conduta criminosa ao Paciente e (b) além do indeferimento da testemunhas de defesa, ocorreu nos autos inversão na colheita dos depoimentos das testemunhas em desrespeito aos princípios do contraditório. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para absolver o paciente. Subsidiariamente, seja afastado o aumento da primeira fase da pena-base, em observância do princípio da inocência, na segunda fase, seja aplicada a atenuante contida no artigo 65, III, ‘d’, do CP e na terceira fase, que seja afastada a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, por não ter provado de seu uso no cometimento do crime, ou sucessivamente, seja aplicado um único aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, é inviável o conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente